Tribunal: CARF
Processo: 10670.000971/2004-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001, 2002
NULIDADE.
Somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório se o conhecimento dos atos processuais pelo autuado e o seu direito de resposta encontram-se assegurados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Mesmo que reiteradas, se não forem vinculantes, as decisões administrativas e/ou judiciais não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui-se rendimento tributável o valor correspondente ao acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis declarados, não tributáveis, isentos, tributados exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva.
Altera-se, por outro lado, o lançamento para excluir os valores de acréscimo patrimonial a descoberto apurados no decorrer da ação fiscal, comprovados como inexistentes na fase impugnatória pelo contribuinte, e assim reconhecido pela autoridade fiscal, após realização de diligência.
SALDO DE RECURSOS NO ENCERRAMENTO DO ANO CALENDÁRIO.
Valores consignados na Declaração de Bens ou nos demonstrativos elaborados durante o procedimento fiscal, para serem transferidos para janeiro do ano seguinte, devem ser provados com documentação hábil e idônea.
DEDUÇÕES. DESPESAS MEDICAS.
Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000971/2004-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.152 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
GERALDO CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001, 2002
NULIDADE.
Somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório se o
conhecimento dos atos processuais pelo autuado e o seu direito de resposta
encontram-se assegurados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Mesmo que reiteradas, se não forem vinculantes, as decisões administrativas
e/ou judiciais não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui-se rendimento tributável o valor correspondente ao acréscimo
patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis declarados, não
tributáveis, isentos, tributados exclusivamente na fonte ou de tributação
definitiva.
Altera-se, por outro lado, o lançamento para excluir os valores de acréscimo
patrimonial a descoberto apurados no decorrer da ação fiscal, comprovados
como inexistentes na fase impugnatória pelo contribuinte, e assim reconhecido
pela autoridade fiscal, após realização de diligência.
SALDO DE RECURSOS NO ENCERRAMENTO DO ANO CALENDÁRIO.
Valores consignados na Declaração de Bens ou nos demonstrativos elaborados
durante o procedimento fiscal, para serem transferidos para janeiro do ano
seguinte, devem ser provados com documentação hábil e idônea.
DEDUÇÕES. DESPESAS MEDICAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000971/2004-52
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000971/2004-52

Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por não
comprovação dos gastos, não há justificativa para seu restabelecimento sem
confirmação do efetivo desembolso.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-21.764
- 4a Tuma da DRJ/JFA, fls. 629 a 645.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Para o contribuinte retroqualificado nos autos, foi lavrado, em 29/09/2004, o
Auto de Infração de fls. 6/13, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no
montante de R$ 103.907,90, sendo: R$ 45.l29,09 de imposto, R$ 33.846,81 de multa
proporcional (passível de redução), e R$ 24.932,00 de juros de mora calculados até
31/08/2004.
De acordo com a Descrição dos Fatos, a fls. 7/8, o lançamento decorreu da ação
fiscal levada a efeito contra o contribuinte que resultou na verificação de:
1) omissão de rendimentos provenientes das variações patrimoniais a
descoberto apuradas para os anos-calendário de 2000 e 2001, demonstradas a fls.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000971/2004-52

55/58, quando foi apurado excesso de aplicações sobre origens, nao respaldado por
rendimentos declarados/comprovados;
2) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.000,00, referente
ao ano-calendário de 1999.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 59/61, que acompanha o referido Auto de
Infração, minudencia a ação fiscal desenvolvida. Os documentos que deram base ao
feito fiscal encontram-se apensados a fls. 14/54 e 62/523, entre os quais encontram-se
as DIRPF do investigado, fls. 434/469.
Cientificado do lançamento por meio de Edital, fl. 528, o autuado apresenta a
impugnação de fis. 529/548, instruída com os elementos de fls. 549/594. Nela solicita
a nulidade ou o cancelamento, do todo ou em parte, do Auto de Infração em foco. Para
tanto, alega, em síntese, o seguinte:
1) em preliminar, a nulidade do lançamento, por obscuridade e cerceamento de
defesa; relata que “no auto de infração observa-se uma sucessão de planilhas, campos
e alíquotas, mal distribuídos e organizados, que não elucidam a lavratura; em especial
os demonstrativos da evolução patrimonial anexos, com informações confusas e
muitas vezes incoerentes,' bem como um emaranhado de referências a dispositivos
legais desconexos, inacessíveis ao contribuinte comum. Tudo isso lhe dificultou
entender o lançamento contra ele efetuado, sendo óbice e cerceio ao exercício da
ampla defesa a que tem direito ";
2) no mérito, para a omissão de rendimentos com base em acréscimos
patrimoniais a descoberto, reclama dos demonstrativos, segundo ele, confusos e
incoerentes, que apontaram déficits que deram origem ao lançamento;
2.1) afirma que as planilhas não revelam a situação real do contribuinte,
desconsiderando dados declarados nos respectivos anos e contemplando dados
inconsistentes; não foram levados em conta os superávits dos exercícios anteriores: no
final do ano-calendário de 1999 houve um superávit de R$ 143.938,13, que
considerado traz ao final do ano-calendário de 2000 um outro na monta de R$
78.297,40; tais superávits levados para os anos seguintes suportariam os déficits neles
apurados, “a menos que o contribuinte conseguisse a façanha de gastar... na zero hora
do dia 31 de dezembro..., iniciando o ano sem nenhum recurso acumulado - como foi
apontado na planilha... ";
2.2) insurge contra a informação constante das planilhas “sobre incríveis gastos
com CPMF": R$ 65.006,63 no mês de julho/2000 e R$ 72.748,91 no mês de
outubro/2000, os quais para serem reais importariam movimentações bancárias nas
quantias de R$ 17.107.007,00 e R$ 19.144.450,00; “percebe-se claramente a
surrealidade de tais despesas com a CPMF, e fica mais uma vez demonstrada a
irrealidade da planilha”; tais valores, "estratosféricos ", não condizem com a condição
e patrimônio que possui;
2.3) opõe-se acerca da desconsideração de recursos declarados, como ocorreu
na DIRPF/2000, quando para 31/12/1999 informou haver dinheiro em espécie no total
de R$ 70.000,00, e na DIRPF/2001, para 31/12/2000, informou também haver, a esse
mesmo título, R$ l0.000,00; tais quantias deveriam ser consideradas na condição de
recursos de exercícios anteriores; transcreve ementas de Acórdãos do Conselho de
Contribuintes nesse sentido; também não foi considerado o resgate, no montante de
R$114.657,00 (R$ 100.000,00 de principal + R$ 18.226,00 de rendimentos - R$
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000971/2004-52

3.569,00 de IR), da aplicação financeira CDB Dl CPMF, no Banco do Brasil S/A, no
dia 13/03/2000, conforme extrato apresentado; outro grave erro foi a consideração em
duplicidade dos valores similares de R$ 32.430,l0 e R$ 32.683,63, incluídos no campo
“Dispêndios/Aplicações” para o mês de dezembro/2000, linhas 22 e 23; afirma ser o
primeiro valor inconsistente, tendo, inclusive, sido incluído também no mês de
dezembro/2001; da mesma forma deixaram de ser aproveitados nos cálculos os saldos
bancários existentes, em 31/12/2000, no Banco do Brasil S/A - R$ 24.203,41 e no
Citibank S/A - R$ 4.049,00;
3) para a glosa da dedução a título de despesas médicas com a psicóloga Regina
Inês Lobo dos Santos, no valor de R$ l0.000,00, afirma que utilizou dos serviços dessa
profissional, tendo recebido dela os recibos quando dos pagamentos efetuados; o
Fiscal ao alegar que tais serviços e respectivos pagamentos não foram comprovados
incorreu em “um ato administrativo infundado, tanto fatícamente, quanto
juridicamente”; cita a legislação regente da matéria para mostrar que os recibos
apresentados estão com as informações exigidas, motivo pelo qual não poderiam ser
ignorados; para corroborar seu entendimento traz ementas de Acórdãos do Conselho
de Contribuintes no mesmo sentido.
Após análise da impugnação apresentada, achou por bem a 1a Turma de
Julgamento desta DRJ/JFA, conforme despacho de fls. 596/597, datado de
06/12/2005, baixar o presente processo em diligência junto à DRF/Montes Claros/MG,
a fim de que fossem esclarecidos: 1) a que se refere o valor de R$ 32.430,l0 lançado
no demonstrativo da evolução patrimonial do contribuinte nos meses de dezembro dos
anos-calendário de 2000 e 2001, fls. 56/57; e 2) a que se referem os valores lançados a
título de “CPMF Poupança BMB” nos demonstrativos dos anos-calendário de 2000 e
2001, fls. 56/57. Foi solicitado, também, que após conclusão da diligência fosse dada
ciência ao contribuinte dos esclarecimentos prestados.
A autoridade fiscal designada a proceder à diligência esclarecendo ao solicitado
fez anexar aos autos o Termo de Encerramento de Diligência de fls. 599/601 e as
planilhas de fls. 602/604.
No citado termo, aquela autoridade informou que os valores lançados a título de
“CPMF Poupança BMB” referem-se na verdade aos saldos da conta de caderneta de
poupança e de outra modalidade de aplicação, efetuadas pelo cônjuge do contribuinte
no Banco Mercantil do Brasil. Sobre 0 valor de R$ 32.430,l0 relata que este “se
encontra, na realidade, lançado às fls. 5 7/58, não constando esse valor nas fls. 56 dos
autos. Esse valor, R$ 32.430,10 se refere ao saldo existente em 31/12/2000 na conta de
poupança do BMB (fls. 366 a 368), e deveria, a princípio, estar lançado no lugar do
valor R$ 32. 683,63 que não existe nos documentos apresentados pelo contribuinte de
fls. 323 a 393, devendo, portanto, ser excluído dos demonstrativos ”.
Após tais esclarecimentos, a referida autoridade entendeu por fazer alterações
nos demonstrativos que nortearam o lançamento em lide, especialmente nos valores
que tiveram por base as informações constantes dos documentos de fis. 323/393, bem
como nos títulos a eles vinculados. Tais alterações tomaram corpo nas planilhas de fls.
602/603 e resultaram: no mês de setembro de 2000 o excesso de aplicações sobre as
origens passou de R$ 97.869,l1 para R$ 55.786,61, para o mês de dezembro de 2000
passou de R$201,68 para R$611.966,54 e para março de 2001 passou de R$ 56.034,97
para R$ 58.356,78.
Consequentemente, de acordo com a planilha de fl. 604, o crédito tributário
alcançaria valores superiores aos exigidos no Auto de Infração de fls. 6/13.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000971/2004-52

Do Termo de Encerramento de Diligência e das planilhas anexas foi dada
ciência ao contribuinte consoante solicitado, isso em 21/05/2008 conforme AR de fl.
606. Esse por sua vez, valeu-se do direito de apresentar razões adicionais de defesa,
anexada a fls. 608/626.
Nessa oportunidade, o autuado volta a se manifestar acerca de preterição do
direito de defesa por falta de clareza das narrativas, tabelas e gráficos elaborados pelo
agente fiscal lançador, indagando como alguém poderia lograr uma defesa cabal sem
poder entender do que se defende. Opõe-se incisivamente ao resultado da diligência
efetuada no sentido de majoração do crédito tributário exigido, afirmando que esse
procedimento é inaceitável, repudiado pelo ordenamento jurídico brasileiro, trazendo,
inclusive, ementa de Acórdão do Conselho de Contribuintes com o entendimento de
que não cabe à autoridade julgadora agravar lançamento de oficio.
Sobre os esclarecimentos solicitados pelo despacho de fls. 596/597,
relativamente ao valor de R$ 32.430,l0, diz que do que se consegue entender do
resultado da diligência é que esse valor substituirá o de R$ 32.683,63, sendo este
excluído dos cálculos.
Entendeu, ainda, que o valor correto passaria a pertencer à rubrica “CPMF
Poupança BMB” e seriam desnecessárias as rubricas “Saldo Caderneta Poupança
BNB” e “SD. A PRAZO BMB”.
Ainda sobre o valor de R$ 32.430,10 não se manifestou a autoridade fiscal
quanto ao seu aparecimento nos meses de dezembro de 2000 e 2001, no entanto, nas
novas planilhas elaboradas tal valor foi excluído do ano 2001. Foram ainda, nessas
novas planilhas, alteradas as nomenclaturas dos títulos usados e também tuna estranha
migração de valores de uma rubrica para outra. O que se esperava era é que os valores
que constavam do estapafúrdio título “CPMF Poupança BMB” simplesmente
passassem para o novo título “Dep. Cad.
Poupança no BMB”, porém tais valores foram substituídos por outros, sem
qualquer indicação de erro, razão ou circunstância que levaram a tal procedimento.
“Daí nossa insistência em afirmar a perplexidade que causam as mudanças feitas e a
narrativa lavrada à guisa de explicação"; “Apenas aproveitou-se o ensejo da diligência
para impingir uma penalidade ao contribuinte...”. Além disso, foi criado um novo
título “Aplic Depósito a Prazo” onde foi consignado o valor de R$ 100.000,00,
agravando em R$ 16.058,16 a situação do contribuinte.
Por outro lado, perdeu-se a chance de corrigir a desconsideração do valor de
R$143.938,13 reclamados na impugnação sob o nome de “Recursos de Exercícios
Anteriores”, conforme demonstrativo oferecido.
A seguir, discorre sobre princípios do procedimento administrativo, da
motivação, da ampla defesa e do devido processo legal, citando sobre o tema doutrina
e jurisprudência administrativas, tudo para tentar fazer ver terem sido violentados tais
princípios pelo procedimento fiscal desenvolvido, agravado ainda mais pela confusa
diligência, não merecendo outra sorte senão sua extinção, por nulidade. Se assim não
for decidido, seja cancelado, no todo ou na maior parte, o crédito tributário ora exigido
com base nas alegações citadas e demonstrações financeiras já acostadas.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa e decisão:
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000971/2004-52

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - IRPF
Exercício: 2000, 2001, 2002
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa, estando este configurado na
detalhada impugnação apresentada e na manifestação posterior.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
- Constitui-se rendimento tributável o valor correspondente ao acréscimo
patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis declarados, não
tributáveis, isentos, tributados exclusivamente na fonte ou de tributação
definitiva.
- Altera-se, por outro lado, o lançamento para excluir os valores de acréscimo
patrimonial a descoberto apurados no decorrer da ação fiscal, comprovados
como inexistentes na fase impugnatória pelo contribuinte, e assim reconhecido
pela autoridade fiscal, após realização de diligência.
SALDO DE RECURSOS NO ENCERRAMENTO DO ANO CALENDÁRIO.
Valores consignados na Declaração de Bens ou nos demonstrativos elaborados
durante o procedimento fiscal, para serem transferidos para janeiro do ano
seguinte, devem ser provados com documentação hábil e idônea.
DEDUÇÕES. DESPESAS MEDICAS.
Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por não
comprovação dos gastos, não há justificativa para seu restabelecimento sem
confirmação do efetivo desembolso.
Lançamento Procedente em Parte
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte o lançamento formalizado pelo Auto de Infração de
fls. 6/13 para: 1) eximir o contribuinte do pagamento da parcela do imposto, no valor
de R$ 55,46, e respectivos acréscimos legais; 2) exigir de Geraldo Cunha, CPF no
003.265.346-87, o recolhimento do imposto no valor de R$ 45.073,63 (quarenta e
cinco mil, setenta e três reais e sessenta e três centavos), conforme demonstrativo a fls.
645/646, sujeito à multa proporcional (passível de redução) de 75% (setenta e cinco
por cento), além dos juros de mora devidos no ato do efetivo recolhimento.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 652 a 668, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000971/2004-52

Por ser tempestivo e por atender às demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
O recorrente inicia o seu recurso narrando os fatos desde à autuação,
transcorrendo pela impugnação, solicitação de diligência, resposta à diligência, até chegar à
decisão recorrida.
No direito, demonstra insatisfações relacionadas à improcedência da decisão
impugnada, sobre a evolução patrimonial a descoberto, sobre a rubrica “CPMF POUPANÇA
BNB” e sobre a dedução a título de despesa médica
IMPROCEDÊNCIA DA DECISÃO IMPUGNADA
O relatório da decisão atacada, neste tema, faz uma explanação de partes da
legislação reguladora do processo administrativo fiscal relacionada à matéria em questão,
passando a descrever em seguida os principais procedimentos utilizados pela fiscalização.
Neste item, a aflição do recorrente é carreada aos autos através da arguição da
preliminar de nulidade, sob os argumentos de que houve o cerceamento de defesa e obscuridade,
através da base legal adotada e da sua correta interpretação.
Sobre as nulidades suscitadas pelo recorrente, analisando os elementos que
embasaram a autuação e a formalização deste processo, entre eles o auto de infração, anexo às
fls. 07 a 14, o termo de verificação Fiscal, fls. 60 a 62, as intimações feitas ao contribuinte, como
também o atendimento pela fiscalização às várias solicitações de prorrogação de prazo para a
apresentação dos esclarecimentos solicitados, como também a solicitação de diligência para
esclarecimentos e o termo de encerramento da diligência, fls. 598 a 600, com as respectivas
oportunidades dadas ao contribuinte para que o mesmo se manifestasse, não tenho porque acatar
à solicitação de nulidade da autuação sobre a argumentação de que houve o cerceamento do
direito de defesa, seja por obscuridade ou por imprecisões nos elementos apresentados por
ocasião da autuação e da formalização deste processo.
Realmente, ao se debruçar sobre o auto de infração e anexos, percebe-se que
houve a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, possibilitando o pleno conhecimento
pelo recorrente do lançamento efetuado e das infrações imputadas pelo descumprimento das
obrigações. Caso o contribuinte tivesse apontado um ponto específico da obscuridade para
reforçar a sua argumentação, analisaria o mesmo e se por ventura constatasse que tivesse razão,
não hesitaria em conceder o pleiteado. Portanto, ao se ater a item do recurso, constato que não há
motivo que leve a autuação à nulidade por cerceamento de defesa, não merecendo prosperarem
as alegações do recorrente.
Em relação às decisões administrativas apresentadas, o contribuinte colacionou
aos autos várias decisões administrativas que corroborariam com seu entendimento.
No que diz respeito a este insurgimento, vale lembrar que, mesmo que reiteradas,
se não forem vinculantes, as decisões administrativas e/ou judiciais não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000971/2004-52

Quanto à jurisprudência trazida aos autos, impõe-se observar o disposto no artigo
472, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a "sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros... ". Assim, não sendo parte
nos litígios objetos dos acórdãos citados na impugnação, o impugnante não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas.
As decisões administrativas não constituem normas complementares do Direito
Tributário sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, o que se depreende do art. 100, inciso
II, do Código Tributário Nacional. No âmbito do processo administrativo fiscal, inexiste, até o
momento, norma legal que atribua às decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa tal efeito. Portanto, mesmo que reiteradas, as decisões administrativas e judiciais
não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas por este Conselho.
Nos demais tópicos de insurgência relacionados às alegações do DIREITO, no
caso, sobre a evolução patrimonial a descoberto, sobre a rubrica “CPMF POUPANÇA BNB” e
sobre a dedução a título de despesa médica, primeiramente, farei uma apresentação das alegações
do recorrente relacionadas a cada tópico, para ao final, prolatar uma decisão englobando todos os
tópicos de insurgência.
DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Ao iniciar as suas alegações direcionadas a este item do seu recurso, o recorrente,
novamente insiste na teoria de que a fiscalização apresentou como fundamentos ao lançamento
do credito tributário, confusos e incoerentes DEMONSTRATIVOS DA EVOLUÇÃO
PATRIMONIAL, apontando imaginários déficits que dariam origem a tais lançamentos e que as
planilhas não revelam a situação real do contribuinte e, muitas vezes, desconsidera dados
apresentados nas DIRPF dos respectivos anos, outrora apresenta dados inconsistentes.
Sem muitas delongas, neste tópico o recorrente apresenta as suas razões de acordo
com os demais trechos de seu recurso a seguir apresentados:
O competente e ilustre auditor se esqueceu, por exemplo - e este é apenas um dos vários
exemplos de enganos - de considerar como Recursos/Origens as Dívidas e Ônus Reais
contraídos no Ano-Calendário de 2000. Consoante a própria DIRPF apresentada no
período e anexada ao presente processo, o contribuinte teria a seu favor,
originariamente, R$8.503,64, contraídos mediante empréstimo de R$8.130,64 +
R$373,00 junto ao Banco do Brasil S.A. CDC e ao Citibank SA, respectivamente.
Apenas no exemplo transcrito, tão simples, mas de gravosas consequências para o
impugnante, já teria o contribuinte um saldo a seu favor de R$8.503,64, que ajudaria a
cobrir a suposta evolução patrimonial a descoberto levantada pelo auditor. Não bastasse,
incorre em erro, ainda, até mesmo o Superávit demonstrado pelo ilustre fiscal.
Somando-se os Recursos/Origens por ele considerados e subtraindo-os pela soma dos
Dispêndios/Aplicação do mesmo período, de fácil constatação se torna o Superávit de
R$169.858,50 no ano de 2001. Todavia, conseguiu o fiscal, em seu demonstrativo do
referente período, encontrar a vultosa quantia de R$228.215,28 de superávit,
incorrendo, novamente, em erro.
Ora, ínclito Conselho, não é demais afirmar e apontar, mesmo que reiteradamente, as
incorreções do Demonstrativo Patrimonial tão mal elaborado pela autoridade fiscal. Não
quer o contribuinte acreditar, embora tudo o leve a acreditar, que ele foi alvo
fiscalizações infundadas com o suporte no tão pouco nobre intuito de tributar, tributar e
tributar.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000971/2004-52

Na planilha referente ao ano calendário de 2000, o ilustre Fiscal aponta um déficit no
mês de setembro no valor de R$ 97.869,11 (noventa e sete mil oitocentos e sessenta e
nove reais e onze centavos) e um déficit de R$ 201,68 (duzentos e um reais e sessenta e
oito centavos) no mês de dezembro. `
O que seria cômico, não fosse trágico, é que de acordo com os cálculos do próprio
Fiscal, o ano calendário de 1999 apresenta um superávit total de R$ 143.938,13 (cento.
e quarenta e três mil novecentos e trinta e oito reais e treze centavos). Ora, se o
contribuinte fecha o ano com tamanho superávit, logicamente que esse saldo positivo
passará para o primeiro dia do ano seguinte. A menos que o contribuinte conseguisse a
façanha de gastar R$ 143.938,13 na zero hora do dia 31 de dezembro de 1999, iniciando
o próximo ano sem nenhum recurso acumulado - como foi apontado na planilha do ano
2000.
Difícil, portanto, entender por que motivo a Autoridade Fiscal não considerou o
superávit acumulado em 1999 no início do ano 2000.
O simples fato de informar corretamente esse saldo no ano em discussão já supriria
qualquer possível déficit durante todo o ano, conforme ficou demonstrado na
PLANILHA 01 anexada ao processo.
A RUBRICA “CPMF POUPANÇA BMB”
O recorrente, novamente, sem buscar reparos, em vez de apresentar elementos e
justificativas plausíveis, limita-se a fazer menções vazias, ao mesmo tempo em que continua a
atacar a autuação no sentido de desmerecê-la querendo levar a crê que a resposta da fiscalização
à solicitação de diligência foi uma forma consolidada como uma espécie de punição pelo
contribuinte ter demonstrado a sua indignação com a autuação em busca de seu direito, conforme
os trechos de seu recurso relacionados a esta insurgência, a seguir apresentados:
Agora voltemos os olhos com relação ao só fato da pura alteração da rubrica "CPMF
Poupança BMB", abstraindo-se a mudança nos valores de que acima se falou. Na
impugnação apresentada em 2004 ficou demonstrado o absurdo daqueles valores a titulo
de CPMF que conduziriam a movimentações milionárias em nada compatíveis com o
patrimônio em foco. No Termo de Encerramento. de Diligência - Lavratura/Data:
DRF/MONTES CLAROS em 07/05/2008, página 3, tem-se o já citado trecho:
"Nas linha inferiores dos demonstrativos, no que se referem às aplicações, foi alterado o
- título "CPMF Poupança BMB" para "Dep. Cad Poupança no BMB" e acrescido o
título "Aplic Depósito a Prazo". ”
Com essa mudança de denominação os valores sob a nova rubrica deixariam de ser
descabidos e uma vez que estavam postos na tabela por nós apresentada em 2004 não
teriam maiores efeitos fora o de adequar os números à realidade das coisas, tendo em
conta que aqueles valores, se eram absurdos a título de CPMF, deixam de sê-lo quando
ligados a depósito em poupança. Entretanto, a mudança de denominação veio
acompanhada de alterações nos valores em todas as colunas dos meses na nova
capitulação da conta, sem qualquer explicação no Termo de Encerramento de Diligência
do porquê de tal ocorrência. Apenas aproveitou-se o ensejo da diligência para impingir
uma penalidade no contribuinte, pelo fato de não se ter conformado com o auto de
infração, ainda que tal tenha se dado não intencionalmente. E aqui a falta de explicação
faz retomar tudo quanto já se disse sobre o cerceamento de defesa.
DA DEDUÇÃO A TITULO DE DESPESA MÉDICA
O recorrente, neste tópico, repisa os argumentos utilizados por ocasião da
impugnação, não apresenta novos argumentos ou elementos de prova. Apresenta um apanhado
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000971/2004-52

da legislação sobre a matéria, além de apresentar decisões administrativas que o socorreriam em
seus argumentos recursais, conforme os trechos a seguir transcritos:
O contribuinte é um homem da 3a idade que chega ã plenitude da sua vida com um
patrimônio que o permite um viver digno e decente.
Deve ter, e tem, cuidados com a sua saúde física, e principalmente mental e emocional.
Tal posição o permite buscar no mercado a prestação de gabaritados profissionais para
que possa cuidar do mais valioso dos bens: sua saúde.
Nesse sentido fruiu dos serviços da referida profissional durante o ano de 1999, e
recebeu da mesma os comprovantes de pagamento pelos devidos préstimos. Como é por
todos sabido, principalmente pelas Autoridades Fiscais, as despesas com profissionais
psicólogos são passíveis de dedução e enquadradas na seção de despesas médicas.
Ademais, nota-se, numa análise detalhada dos demonstrativos, que o fiscal atuante, mais
uma vez, no intuito específico de tributar, tributar, tributar, autuar, autuar e autuar,
comodamente, ignorou o recibo apresentado para dar suporte a um lançamento
arbitrário. Por pior das hipóteses, ainda que tivéssemos que desconsiderar a dedução a
título de despesa médica, ter-se-ia que considerar aquela quantia de R$10.000,00 como
Recurso/Origem, já que não mais tal valor seria deduzido. O que ocorreu, no entanto,
foi o impensado lançamento contra o contribuinte, com o único fito de se tributar por
qualquer meio possível.
Nada como a própria legislação para comprovar a premissa de que, de fato, as despesas
com profissionais psicólogos são passíveis de dedução e enquadradas na seção de
despesas médicas:
( ... )
Como se pode perceber, a norma detalha os casos de dedução e a maneira de os
comprovar, e foi o que o contribuinte fez ao Declarar e Apresentar os recibos referentes
à prestação de serviço, com as informações necessárias, quais são: nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas.
Como pôde o Fiscal afirmar no auto de infração, que “näo foram comprovados nem a
utilização dos serviços e nem tampouco os seus pagamentos" ? O que seria então os
recibos apresentados pelo contribuinte?
Mais uma informação/documento simplesmente ignorados pela Autoridade.
Será possível que os pacientes/contribuintes deverão filmar ou gravar suas consultas e
tratamentos, a fim de provar à Autoridade Fiscal que o fato ocorreu? Onde estaria o
princípio da privacidade e dignidade humana?
Basta uma simples verificação aos recibos anexos a esta impugnação, para se concluir
que os mesmos atendem as exigências legais.
Ademais, consoante relatado, em relação aos demais aspectos do lançamento,
considerando que os argumentos trazidos no recurso voluntário, onde são repisados os mesmos
argumentos da peça impugnatória e da resposta à solicitação de diligência, razão pela qual, em
vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando
os fundamentos apresentados na decisão de primeira instância estritamente de acordo com o
entendimento deste julgador, adoto-os como minhas razões de decidir, o que faço na transcrição
da referida decisão a seguir apresentada:
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000971/2004-52

Sobre a omissão de rendimentos decorrentes de acréscimo patrimonial a descoberto,
reclama o interessado, inicialmente, da não consideração nos cálculos efetuados dos
superávits apurados nos demonstrativos fiscais de fls. 55/58. Entende que para a
evolução patrimonial relativa ao ano-calendário de 2000, deveria ter sido incluída em
janeiro de 2000, a sobra de recursos apurada ao final do ano-calendário de 1999 no
demonstrativo fiscal de fl. 56, R$143.938,13.
Com relação à transposição da sobra de recursos do mês de dezembro de 1999 para o
mês de janeiro de 2000, cabe ressaltar que para o aproveitamento de saldos positivos de
caixa existem duas situações diversas: de um mês para outro, dentro do mesmo ano-
calendário, e de um ano-calendário para outro, ou seja, de dezembro do ano anterior
para janeiro do ano seguinte. A primeira situação é cabível, tanto que foi observada pela
autoridade fiscal.
Contudo, a segunda situação, justamente o pedido do ímpugnante, a transposição não é
possível, dada a existência de uma declaração de ajuste anual, em que o contribuinte
revela o montante de recursos disponíveis em 31 de dezembro, devendo ser considerado
como disponível, no início do ano-calendário seguinte, tão-somente, o valor declarado,
condicionando-se ainda o aproveitamento à comprovação, por parte do declarante, da
efetiva existência daqueles recursos.
Dessa forma, acata-se a transposição de sobras de um mês para o outro, quando dentro
do mesmo ano-calendário, por falta de previsão legal para serem consideradas
consumidas, já que não há exigência para prestação pelas pessoas físicas de informações
mensais acerca de seus bens e direitos; essa obrigação legal contempla intervalos
anuais.
Assim, somente ao final do ano é que se pode ter conhecimento dos valores
movimentados pelo contribuinte e daqueles com os quais ele poderá contar no ano
seguinte. Tais valores, informados pelo próprio declarante, relativos a seus bens e
direitos, são os que prevalecem, desde que comprovados quando necessário e/ou
exigido, com documentação hábil e idônea; nesse momento, no confronto
origens/aplicações, resultando sobras de origens, estas são reputadas como consumidas,
ao passo que, encontrando excessos de aplicações, estes são considerados indício de
omissão de rendimentos.
Cabe deixar claro que na elaboração do demonstrativo de evolução patrimonial devem
ser levadas em conta apenas origens e aplicações de recursos comprovadamente
existentes em cada mês - e não origens e/ou aplicações “fictícias”. É certo que nos
cálculos de evolução patrimonial não são incluídos todos os dispêndios realizados pelo
contribuinte, tais como: moradia, alimentação, vestuário, lazer, etc. Para estes
subentende-se terem sido utilizadas as sobras, ou os superávits consoante se referiu o
impugnante, quando, e' claro, são assim apurados ao final do ano.
Portanto, não há como se acatar o pleito do autuado, visando à inclusão do valor de R$
143.938,13 como origem de recursos no mês de janeiro de 2000, pela total ausência de
comprovação documental da existência desses recursos em 31/12/1999.
Poderiam estar incluídos nessas sobras anuais os valores de R$70.000,00 e R$10.000,00
informados como existentes em 31/12/1999 e 31/12/2000 (fl. 450) a título de
“numerários em caixa”, os quais, inclusive, também são pretendidos pelo impugnante
como recursos disponíveis em janeiro de 2000 e janeiro de 2001, respectivamente.
Até se poderia acatar essa pretensão passiva se o interessado tivesse demonstrado nos
autos as suas efetivas existências nas correspondentes datas; no entanto, nenhuma prova
disso foi carreada aos autos.
É completamente descabido declarar uma suposta existência de numerário e querer
forçar sua consideração quando houver necessidade, sem, contudo, ter comprovado sua
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000971/2004-52

real disponibilidade; vale repisar que nos cálculos de evolução patrimonial são
consideradas apenas origens e aplicações de recursos comprovadamente existentes em
cada mês - e não origens e/ou aplicações “ficticias”.
Não pode o contribuinte negar conhecimento que todas as informações constantes das
declarações de rendimentos devem estar apoiadas em documentos hábeis e idôneos, os
quais quando solicitados pela autoridade fiscal hão de ser apresentados, caso contrário
serão afastadas por inconsistentes; e é o que decide este relator sobre os valores ora
analisados.
Quanto aos recursos a títulos de saldos bancários declarados como existentes em
31/12/2000 (fl. 450), no Banco do Brasil S/A - R$ 24.203,41 e no Citibank S/A - R$
4.049,00, da mesma forma que os valores informados como numerários em caixa, as
efetivas existências deles não foram evidenciadas por meio de provas apensadas ao
presente processo, razão pela qual também será desconsiderada a solicitação de inclusão
desses saldos bancários nos cálculos da evolução patrimonial em foco.
Sobre o aproveitamento de sobras de um ano para outro e de valores informados na
declaração de bens dos contribuintes a títulos de numerários em caixa, saldos bancários,
créditos de empréstimos, etc, como ilustração, é de se transcrever decisões do Primeiro
Conselho de Contribuintes com o entendimento aqui abraçado.
“SALDO DE RENDIMENTO APURADO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO-
CALENDÁRIO
- O ônus de provar que o saldo de recursos apurado em dezembro do ano-base foi
mantido e transferido para janeiro do ano seguinte é do contribuinte. Inaceitável simples
alegação de que por constarem no demonstrativo anexado aos autos deveriam ser
transferidos para o ano posterior. (2a Câmara, Ac. 102-42625, sessão de 08/01/1998) ".
"SALDO DE RECURSOS NO ENCERRAMENTO DO ANO CALENDÁRIO Valores
consignados na Declaração de Bens ou nos demonstrativos elaborados durante o
procedimento fiscal, para serem transferidos para janeiro do ano seguinte, devem ser
provados com documentação hábil e idônea. (6” Câmara, c. 106-10885, sessão de
13/07/1999) ”
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO APURAÇÃO - SOBRAS DE
RECURSOS
- No cálculo do acréscimo patrimonial, as sobras de recursos detectadas dentro do ano
calendário, devem ser automaticamente transpostas mês a mês, por intermédio do “fluxo
de caixa ”, até o mês de dezembro. No ano-calendário subsequente, somente poderão ser
utilizadas as sobras de recursos constantes na Declaração de Bens e Direitos e
devidamente comprovados. (Acórdão 106-13204, Sessão de 26/02/2003).
SOBRAS DE RECURSOS NÃO INFORMADAS NA DIRPF
- Sobras não informadas na Declaração de Bens de um exercício, para serem
transferidas para o ano seguinte, devem ser provadas com documentação hábil e idônea.
(Acórdão 102-4 7336, Sessão de 26/01/2006).
O contribuinte também alega que a fiscalização teria deixado de considerar, como
origens de recursos o resgate, no montante de R$ 114.657,00 (R$100.000,00 de
principal + R$ 18.226,00 de rendimentos - R$ 3.569,00 de IR), da aplicação financeira
CDB DI CPMF, no Banco do Brasil S/A, no dia 13/03/2000, tendo apresentado como
prova o extrato de fl. 594.
Dos autos percebe-se que os documentos que dão notícia da operação arguida pelo
interessado, além do referido extrato de fl. 594, se destacam: a planilha dos rendimentos
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000971/2004-52

tributáveis exclusivamente na fonte/2000 de fl. 53; o demonstrativo da evolução
patrimonial/2000 de fl. 57; as Dirf de fls. 151 e 153; o extrato de fl. 209; e os informes
de rendimentos de fls. 429/431.
Da análise conjunta da planilha fls. 53, do demonstrativo de fls.57 e das Dirf de fls. 151
e 153, não pode haver dúvida de que os rendimentos obtidos na citada operação foram
aproveitados pela autoridade lançadora a favor do defendente, isto é, como origens.
Os valores do rendimento obtido na aplicação financeira e do respectivo IRRF,
constantes do extrato de fl. 594 (R$ 18.226,00 e R$3.569,00), correspondem exatamente
ao somatório daqueles informados nas citadas Dirf, em março de 2000 (fl. 151 -
R$12.000,00 e R$2.324,00; fl. 153 - R$6.226,00 e R$1.245,00). As diferenças entre os
valores dos rendimentos e dos respectivos IRRF constantes das Dirf foram lançadas na
planilha de fls. 53 (R$9.676,00 e R$4.981,00). O somatório da coluna relativa ao mês
de março/2000 dessa planilha (R$14.733,64) foi incluído como origem, nesse mês, no
demonstrativo da evolução patrimonial do contribuinte para o ano-calendário de 2000, à
fl. 57, a título de “Rend. Trib. Exclusiv. Fonte”.
A discussão, portanto, resume-se à efetiva realização do resgate do capital aplicado,
R$100.000,00. Essa questão se mostra clara no exame do extrato de fl. 209 e dos
informes de rendimentos de fls. 429/431. O que se constata desses documentos é que na
realidade não houve resgate do capital aplicado e sim uma re-aplicação dele, de um dia
para o outro, de uma outra forma, talvez mais rentável à época; saiu da “BB Aplic Plus
renda fixa” para “BB Fix Preferencial”.
A Fiscalização esclareceu no Termo de Encerramento de Diligência, à fl. 600, que a
consideração de saldos bancários, incluídos aí as aplicações financeiras, ocorrem da
seguinte forma: “o saldo ao final de cada mês, nada mais é que o montante acumulado
pelo saldo inicial acrescido dos depósitos/rendimentos e deduzidos dos saques, sendo
que os rendimentos, em tese, somente serão considerados como origens se
sacados/resgatados".
Disso, e conforme se concluiu no referido termo, no parágrafo seguinte ao aqui
transcrito, se subentende que se houver mn saque/resgate - origem - e em seguida, no
mesmo mês, um depósito/transferência - aplicação -, ambos se auto-anulariam no
confronto “origem x aplicação”.
Não é nada complexo perceber as operações simultâneas efetuadas pelo contribuinte em
março de 2000, relativas ao capital reclamado (resgate em 13/03/2000 e reaplicação em
14/03/2000). A autoridade lançadora, smj, percebeu e com base no esclarecimento
acima transcrito, considerou como origens apenas os rendimentos obtidos na primeira
aplicação do capital; este capital, dito resgatado (origem), foi, consoante visto,
reaplicado (aplicação), logo, anularam-se, em valor material, no correspondente
confronto “origem x aplicação”.
Diante disso, não produziria o efeito esperado pelo contribuinte a consideração, nessa
oportunidade, do suposto resgate do valor de R$100.000,00, visto que, em
contrapartida, não poderia se deixar de lado, para fins de apuração da base tributável,
sua re-aplicação.
Correto, dessa forma, o procedimento fiscal nesse aspecto.
Quanto à consideração em duplicidade de valores similares, R$32.430,10 e
R$32.683,63, incluídos no campo “Dispêndios/Aplicações” para o mês de
dezembro/2000, a autoridade fiscal que realizou a diligência solicitada esclarecendo o
fato, afirmou no Termo de Encerramento de Diligência, à fl. 599, que o valor de
R$32.683,63 não existe, devendo ser excluído dos cálculos. Já para o valor de
R$32.430,l0 relatou ser referente ao saldo de caderneta de poupança existente em
31/12/2000 no BMB e que deveria estar lançado no lugar daquele a ser excluído.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000971/2004-52

Nesse item, portanto, cabe razão ao reclamante, devendo ser excluído dos cálculos,
como aplicação em dezembro de 2000, o valor de R$32.683,63.
Outra dúvida esclarecida pela referida autoridade foi com relação ao titulo aposto nas
planilhas de evolução patrimonial de fls. 57/58, “CPMF poupança BMB”. Sobre isso
informou que os valores incluídos a esse título de fato são saldos da conta de caderneta
de poupança junto ao BMB e sugeriu sua alteração para “Dep. Cad Poupança no BMB”.
Esclarecida a questão, nada há mais o que se falar sobre o assunto.
Em face de todo o exposto sobre a omissão de rendimentos lançada, decorrente de
acréscimo patrimonial a descoberto, há de ser excluído das planilhas elaboradas pela
Fiscalização apenas o valor de R$32.683,63, considerado indevidamente como
aplicação ocorrida em dezembro de 2000.
Como consequência disso, impõe-se incorreta a exigência tributária com base o excesso
de aplicações sobre origens apurada para o mês de dezembro de 2000, R$201,68,
devendo ser afastada dos autos a respectiva cobrança.
Com relação à infração de dedução indevida de despesas médicas, antes de analisar seu
questionamento, mister se faz transcrever a legislação que a rege, na espécie, o artigo 80
do Regulamento do Imposto de Renda (RIRJ 1999), cuja matriz legal é o artigo 8°,
inciso II, alinea "a", da Lei n° 9.250/ 1995, que dispõe:
“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei nr 9.250, de 1995, art. 82, inciso II, alínea “a”) § 1° - O
disposto neste artigo (Lei ni' 9.250, de 1995, art. 83, §2o):
...............................
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;... ” (grifei).
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Quanto a gastos efetuados com profissionais médicos, pessoas fisicas, pleiteados como
dedução nas respectivas DIRPF, cabe dizer que, em princípio, admite-se como prova de
pagamentos recibos fornecidos por profissionais competentes, legalmente habilitados,
desde que neles constem os requisitos estabelecidos pelo no art. 80, § l° - incisos II e III,
do RIR/1999, anteriormente transcrito.
Contudo o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1°, estabelece: “Todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora”
(Decretos-lei n° 5.844, de 1943, art. ll e § 3°); “Se forem pleiteadas deduções
exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem
cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-lei n” 5.844, de
1943, art. 11, § 4'). " (grifei)
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000971/2004-52

Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos médicos declarados, a
legislação fiscal permite que a autoridade tributária não acate simples recibos como
provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu
juízo, visando formar sua convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de
modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
Exige-se nesses casos, então, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente. da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. pois é o que
realmente importa. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se:
cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na
conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e,
no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a
realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos
em questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes,
desde que surtam os devidos efeitos legais.
- Na fase investigatória, a autoridade fiscal por meio do Termo de Verificação Fiscal de
fls. 14/15 solicitou do contribuinte a comprovação de todas suas despesas médicas
pleiteadas como dedução nos anos-calendário de 1998 a 2002. O interessado atendeu
apresentando os recibos que lhe foram fornecidos pelos profissionais de saúde por ele
relacionados nas respectivas DIRPF.
Após análise dos recibos apresentados, a referida autoridade optou por adotar uma
investigação mais profunda do pleito do declarante relativamente a alguns profissionais,
entre os quais a psicóloga Regina Inez Lobo dos Santos, para quem pleiteou dedução no
valor de R$10.000,00 no ano-calendário de 1999. Por meio do Termo de Intimação
Fiscal de fis. 22/23 exigiu: “comprovar com documentação hábil e idôneo, coincidente
em datas e valores, a efetividade dos pagamentos dados por realizados, juntando para
tal: cópias de cheques, extratos bancários, comprovantes de transferências entre contas
ou qualquer outro documento que poderia comprovar de maneira inequívoca a efetiva
transferência de recursos do seu patrimônio para o patrimônio dos beneficiários dos
pagamentos".
O contribuinte atendeu dizendo que todos os pagamentos foram realizados à vista e que
os comprovantes já haviam sido apresentados.
A autoridade lançadora, então, entendendo que não ficaram evidenciadas, de forma
inconteste, as despesas médicas pleiteadas pelo contribuinte, em especial, com a Dra.
Regina Inez dos Santos Lobo, por falta da comprovação da efetividade dos pagamentos
correspondentes, procedeu às suas glosas.
Na fase impugnatória, o contribuinte se vale do argumento de que a autoridade fiscal ao
alegar que os pagamentos não foram comprovados incorreu em “um ato administrativo
infundado, tanto faticamente, quanto juridicamente ”, pois entende que os recibos
apresentados estão com os requisitos exigidos pela legislação regente da matéria e não,
poderiam ser ignorados.
Os recibos apresentados pelo fiscalizado nao foram ignorados, apenas se estendeu a
investigação pelo valor possivelmente considerado relevante para despesas com
psicólogo, cabendo salientar que a Fiscalização procurou também a profissional
prestadora do serviço médico, para que ela confirmasse da emissão dos recibos, no
entanto, não foi atendida.
Por conseguinte, ficou motivada a intimação ao interessado para que ele apresentasse
documentos adicionais para comprovação da efetividade dos pagamentos
correspondentes às despesas pleiteadas como dedução com a Dra. Regina Inez dos
Santos Lobo.
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000971/2004-52

À luz do exposto anteriormente, com destaque especial para o citado art. 73, tem-se que
a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art. 142 do CTN,
age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua atividade.
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos/nota fiscal, como
forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1°, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame, numa visão sistêmica da
legislação tributária.
Cabe esclarecer sobre noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo, que, na
busca da verdade material, a autoridade administrativa, seja lançadora ou julgadora,
forma seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por
si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados
têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
A referida autoridade não está adstrita a uma pré-estabelecida hierarquização dos meios
de prova, podendo formar sua convicção a partir do cotejo de elementos de variada
ordem – desde que estejam esses, por Óbvio, devidamente juntados ao processo.
Assim é no processo administrativo fiscal, porque nesta seara, a comprovação fática do
ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada. No âmbito
dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que ateste, isolada e
inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova única, aliás, só seria possível,
praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator, circunstância que
dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
Portanto, sempre que houver motivação, seja por representar despesas exageradas, seja
por não conterem, os documentos apresentados, os requisitos previstos na lei fiscal, a
exigência de outros elementos comprobatórios, além dos recibos, é perfeitamente legal,
especialmente com o fito de deixar evidenciada a efetividade das transferências dos
recursos entre paciente e profissional da área de saúde.
É certo que a pretensão do Fisco, nesses casos, é de exigir, na forma da lei, a
comprovação da efetividade de fatos narrados nos recibos oferecidos para comprovação
das deduções a títulos de despesas médicas.
Vale lembrar, por oportuno, que documentos particulares, que contêm declaração de
ciência de determinado fato, provam a declaração, mas não o fato declarado, cabendo ao
interessado na sua veracidade 0 ônus de provar o fato (CPC, art. 368). Assim, mesmo
que os recibos tragam as informações elencadas na lei tributária, que não é o caso
consoante visto, no contorno jurídico, apenas daã notícias do ali relatado e da forma
como possivelmente teria ocorrido, devendo o interessado, quando exigido, demonstrar
por meio de outros documentos a veracidade de sua ocorrência.
Por conseguinte, não pode haver dúvida de que o ônus da prova das deduções é do
contribuinte, pois foi ele quem as declarou como existentes e somente ele se beneficiará
delas; logo, sendo o principal interessado, cabe-lhe o encargo da comprovação
inequívoca dessas deduções. Portanto, se a Fiscalização exigir a comprovação da
efetividade dos pagamentos deve fazê-lo, tenha ocorrido por quaisquer das maneiras
possíveis de pagamento: dinheiro em espécie, cheques, transferências bancárias, ordens
de pagamento, etc. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na
forma legal exigida, sujeita-se à sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos presentes
autos.
O contribuinte em uma de suas respostas às intimações afirmou que os pagamentos
foram feitos à vista; se em cheques bastaria ter apresentado suas cópias, as quais
identificariam valores e datas constantes dos recibos; se transferências bancárias, ordens
de pagamento, poderia ter apresentado os respectivos comprovantes ou cópias deles; por
qualquer um dos meios citados, e também se o foram por moeda corrente, extratos
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000971/2004-52

bancários atenderiam ao solicitado. Ressalte-se que mesmo cumprindo obrigações em
moeda corrente se deixa rastro, especialmente quando os valores envolvidos são fáceis
de se identificar, havendo a expectativa da ocorrência de saques em valores e datas
aproximados, para tal satisfação.
Como visto o impugnante tinha condições de produzir as provas necessárias; por que
não o fez? A recusa em apresenta-las levam a crer que de fato as despesas em questão
não ocorreram. Os argumentos apresentados pelo defendente revelam apenas sua
indignação com o feito fiscal, mas não esclarecem a questão; a prova, no caso, seria
simples e de seu interesse.
É certo que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e o interessado não a faz - porque não pode ou porque não quer -, é lícito
concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente
com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de recibos sem
a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados,
autoriza a glosa da dedução pleiteada a este titulo e a tributação dos valores
correspondentes.
Para fins de ilustração, pode-se citar Acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes
nesse sentido:
IRPF - DEDUÇÃO - DESPESAS MEDICAS - Nos termos do art. 8o, § 2°, inc. III da
Lei n° 9.250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por
meio de recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu). Quando o documento apresentado pelo
contribuinte não preenche tais requisitos e também não e' feita a comprovação do
pagamento por qualquer outro meio de prova, deve prevalecer a glosa da referida
despesa. (Ac. 106-16.880, sessão de 25/4/2008).
COMPROVAÇÃO RECIBOS - Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem indícios de que eles
não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada mediante
apresentação de documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a
vinculação do pagamento ao serviço prestado. ” (6” Câmara/Ac. 106-1 6.5 42, sessão de
17.10.2007)
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Acórdão 104-22 781, Sessão de
18/10/2007).
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
(Acórdão 102-48922, Sessão de 25/01/2008).
Destarte, não pode restar dúvida da legalidade da exigência fiscal quanto à
comprovação da efetividade dos pagamentos de despesas médicas por outros elementos
de prova, além de recibos, estejam eles revestidos ou não das formalidades legais,
especialmente quando representam despesas consideradas expressivas.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000971/2004-52

Concluindo, não tendo o interessado, nas oportunidades que lhe foram dadas, ou seja,
tanto na fase investigatória do lançamento, como na fase impugnatória, apresentado os
documentos exigidos para efetiva comprovação dos pagamentos por ele efetuados
referentes ao tratamento psicológico alegado como realizado com Regina Inez dos
Santos Lobo, nada há a reparar no feito fiscal nesse aspecto.
Sobre os Acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes, cujas ementas foram citadas
na peça de defesa e aquelas acima transcritas por este relator, cumpre deixar claro que
apesar da inestimável validade de tais julgados como fonte de consulta, não podem ser
tomados, conforme entendimento expresso pelo Parecer Normativo CST n.° 390/71,
como normas complementares da legislação tributária, nos moldes estabelecidos pelo
artigo 96 do precitado CTN, em função da inexistência de norma legal que lhes confira
efetividade de caráter normativo.
Diante de todo o exposto, hão de ser refeitos os cálculos, conforme demonstrativo a
seguir, para apurar o valor do IRPF efetivamente devido pelo contribuinte no presente
processo.

Voto, pois, no sentido de considerar procedente em parte o lançamento consubstanciado
pela Auto de Infração de fls. 6/ 13.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para
NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000971/2004-52

Francisco Nogueira Guarita

Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital